Tribunal: STJ
Processo: 8015121-82.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521020 - BA(2023/0436760-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GPO - GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
REBECA SOUZA DE JESUS - BA062761
AGRAVADO
: A
DO
ESPIRITO
SANTOS
CONSTRUCAO
CIVIL
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: BENEVALDO BRITTO RIBAS - SP415838
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO
.
CPC/2015.
PER RELATIONEM
VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1306. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1306: "1. A
técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;(...)" (REsp
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial,
2.150.218/MA,
julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
5/9/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e097e38-435f-476d-894a-6c9b7b86bbcc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e097e38-435f-476d-894a-6c9b7b86bbcc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521020 - BA (2023/0436760-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GPO - GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
REBECA SOUZA DE JESUS - BA062761
AGRAVADO
: A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: BENEVALDO BRITTO RIBAS - SP415838
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
FUNDAMENTAÇÃO
. VALIDADE.
CPC/2015.
PER RELATIONEM
TEMA REPETITIVO 1306. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. Esta Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1306: "1. A
técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que
o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada
de cada uma das alegações ou provas;(...)" (REsp 2.150.218/MA, relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
.
5/9/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por GPO -
GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fls. 499-500):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO DE SANEAMENTO
QUE REJEITOU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA
DO ATO OU FATO LESIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O marco inicial do
prazo prescricional obedece o princípio do actio nata, emergindo na ocasião da
Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

efetiva lesão do direito tutelado. 2. No caso dos autos o prazo se inicia a partir
da desobediência dos termos no distrato ajustado entre as partes, e não da
celebração original como suscitou o agravante. 3. Recurso conhecido e não
provido. Decisão a quo mantida."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 489, § 1o, I, 1.022, II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta que houve nulidade por falta de fundamentação, porque o acórdão se limitou a
reproduzir a decisão de primeiro grau sem enfrentar os argumentos sobre prescrição da pretensão
de cobrança.
Contrarrazões: foram apresentadas (fls. 571-580).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A recorrente aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, asseverando que,
embora tenha apresentado argumento de prescrição da pretensão, tal argumento não foi
suficientemente abordado. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça da Bahia os seguintes termos:

"Na origem, trata-se de Ação de cobrança relativa contrato de prestação de
serviços, onde o Agravado sustenta que o marco inicial para o cômputo do
lustro prescricional se inicia com a celebração do ajuste. As premissas
apresentadas pelo recorrente não apresentam fundamento legal, ao passo que a
decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do STJ:
A G R A V O I N T E R N O N O A G R A V O E M R E C U R S O E S P
E C I A L . A Ç Ã O MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO.
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRAZO NÃO
IMPLEMENTADO.

MAJORAÇÃO
DOS

SÚMULA
83/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. P O S S I B I L I D A D E . M U L T A . I N
A P L I C A B I L I D A D E . A G R A V O I N T E R N O DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
''quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda
judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo''
(AgInt no AR Esp 1.010.473/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
. 2. Seguindo
06/04/2017,
18/04/2017)
o princípio da actio nata, "o prazo prescricional somente passa a fluir a
partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte
daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.785.771/RS,
julgado em
DJe
. 3. Nos julgamentos dos
18/08/2020,
26/08/2020)
recursos interpostos neste Tribunal Superior, é cabível a majoração do
percentual estabelecido para os honorários sucumbenciais, desde que
observados determinados requisitos, entre os quais o prévio
estabelecimento da verba honorária na instância de origem. 4. Não incide
a multa descrita no
§ 4o, do
quando não
art. 1.021,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp 1823089/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
08/06/2021,
10/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO A G R A V O P A R A , D E P L A N O , N E G A
R S E G U I M E N T O A O R E C L A M O . INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE. 1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida
em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do
§ 5o, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal. 1.1. No caso em
art. 206,
apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em
e o
10/07/2005
ajuizamento do pedido de execução ocorreu em
de modo a
08/06/2010,
afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição. 2. Também é
assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o
termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste.
Precedentes. 3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de
parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da
execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos
autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 163.318/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
14/09/2020,
17/09/2020)
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. A Ç Ã O D E R E S T I T U I Ç Ã O D E V
A L O R E S . T A X A D E C O R R E T A G E M . PRETENSÃO
FUNDADA NOS DANOS OCASIONADOS PELO DISTRATO E
POSTERIOR NOVAÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA
DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA
REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO DISTRATO. PRECEDENTES. 1.
Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte
de origem reconheceu que o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional teria iniciado com o término da relação jurídica que
ensejou a retenção dos valores já pagos pelo adquirente do imóvel, ou
seja, quando da realização do primeiro distrato. 3. Tal entendimento se
harmoniza à orientação firmada nesta Corte, de que o prazo
prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a
prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra
a situação antijurídica. Precedentes: AgInt no AR Esp 976.970/SP, D Je
R Esp 1.632.766/SP, D Je
e, AgInt no R Esp
2/8/2017;
12/6/2017;
1.150.102/PR, D Je
. 4. Tendo ocorrido o primeiro distrato aos
4/10/2016)
não se mostra prescrita a ação ajuizada aos
5.
14/12/2010,
26/9/2013.
Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no R Esp
1681746/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
D Je
23/11/2017,
05/12/2017)
Isto porque as parcelas reclamadas na ação de cobrança apenas se
evidenciaram a partir da celebração do distrato, neste momento se justifica o
início da contagem do prazo prescricional, seguindo o princípio da actio nata.
O instituto da prescrição é regido pelo referido princípio, em que o curso do
prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse
momento surge a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como
preceitua o
do Código Civil vigente.
art. 189
Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

In casu, o que se conclui é que não se verifica a fundamentação jurídica nos
fatos alegados pela agravante na inicial, que suscitou a contagem do prazo
Estando ausentes os
prescricional a partir da celebração original do contrato.
pressupostos processuais, impõe-se o improvimento do presente recurso." (fls.
512-514) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem não foi omissa, pois fundamentou o motivo pelo qual
entendeu não ter ocorrido a prescrição da pretensão formulada na ação de cobrança. Veja-se: "(...)
as parcelas reclamadas na ação de cobrança apenas se evidenciaram a partir da celebração do
distrato, neste momento se justifica o início da contagem do prazo prescricional, seguindo o
actio nata (fl. 514).
princípio da
"
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM,
SEM
DEIXAR
DELINEADAS
CONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E
389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC
art. 1.022,
/2.015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde
da controvérsia.
Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao
consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica,
pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas,
autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre esta e
afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não
se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada.
CPC/2015
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
14/06/2016,
21/06/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Além disso, esta Corte Superior possui precedente qualificado, especificamente o Tema
Repetitivo 1306, segundo o qual a utilização de fundamentação por referência (
) é
per relationem
válida, desde que o órgão julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes ao
julgamento. É o caso. Confira-se a tese:

"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e
/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

2. A reprodução
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado".
(
relator Ministro
, Corte
REsp n. 2.150.218/MA,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Especial, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
20/8/2025,
5/9/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53599869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:07
Código de Controle do Documento: 6629c891-f21f-42fa-b121-1b6577ec08be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.521.020 / BA
Número Registro: 2023/0436760-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80151218220218050000 801512182202180500001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GPO - GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
REBECA SOUZA DE JESUS - BA062761
AGRAVADO
: A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: BENEVALDO BRITTO RIBAS - SP415838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - EMPREITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:23
Código de Controle do Documento: 0e9e308c-ab7b-483b-9fe7-0eb1c8ca32a9

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:23
Código de Controle do Documento: 0e9e308c-ab7b-483b-9fe7-0eb1c8ca32a9